Tribunal: TJMT
Processo: 1021379-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021379-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES DA COSTA - CPF: 698.403.261-04 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍIVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA. VALIDADE DA
ASTREINTE
. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a fixação de multa diária pelo descumprimento de obrigação judicial. O embargante alega erro material quanto ao valor da multa e ausência de intimação pessoal, em afronta à Súmula nº 410 do STJ, pleiteando, alternativamente, a redução ou nulidade da
astreinte
.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há erro material na fixação e majoração da multa coercitiva e (
ii
) se seria necessária nova intimação pessoal para a majoração da
astreinte
, tendo em vista o descumprimento da obrigação anteriormente fixada.

III. Razões de decidir.

1
. O valor da multa foi corretamente ajustado de acordo com o efeito coercitivo desejado, sendo facultado ao Juízo de origem revisá-lo a qualquer momento, conforme preceituado pela jurisprudência (STJ,
AgRg
no Ag 1101231/SP).

2
. Quanto à necessidade de intimação pessoal, verifica-se que o embargante foi previamente intimado sobre a obrigação, sendo desnecessária nova intimação para a majoração da multa em razão do descumprimento.

3
. Observa-se, ainda, que os embargos de declaração não se destinam à reanálise de matéria já decidida, sendo incabíveis para reexame da controvérsia (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, STJ).

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento
:
“
A majoração de multa coercitiva por descumprimento de obrigação anteriormente imposta não exige nova intimação pessoal do devedor, sendo cabível a atualização do valor da multa conforme o efeito coercitivo pretendido
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 410/STJ; STJ,
AgRg
no Ag 1101231/SP, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
; TJ-MG, AI 10000222154981001;
EDcl
no
REsp
1435687/MG, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tra
ta-se de embargos de declaração opostos
por

BANCO PAN S/A
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo
de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto
pelo
e
mbargado
.

Sustenta
o
embargante

que o v. acórdão possui erros materiais, notadamente quanto ao valor excessivo fixado como multa diária;
e
quanto à ausência de intimação pessoal do embargante, em violação a Súmula nº 410 do STJ, o que ensejaria a nulidade da
astreinte
s
.

Com essas considerações, pleiteia pelo
acolhimento dos presentes embargos,
sanando o vício apontad
o, com a finalidade de moderar o
valor da multa diária ou, alternativamente, seja reconhecida a nulidade da
astreinte
s
.

O recurso é tempestivo.

O embargado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões (ID 251088659).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Constata-se que a multa foi fixada na concessão da liminar (ID 231314151), no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Entretanto, diante da informação quanto ao não cumprimento da imposição
(ID 237359655)
, ela foi majorada no v. acórdão do recurso de agravo de instrumento para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor do veículo objeto da demanda de acordo com a tabela FIPE.

No caso, o embargante sustenta o valor excessivo da multa
. N
o entanto, a multa é estabelecida com a finalidade de que a obrigação seja cumprida,
de modo
que o valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado.

Ressalta-se que a
astreinte
pode ser revista a qualquer momento, tratando-se
, pois, de faculdade do juiz em reduzir, limitar ou a
mpliar o valor fixado
(
ex
vi
:
STJ - Sexta Turma -
AgRg
no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 -
DJe
do dia 21/03/2012
).

Deste modo, não há erro material quanto ao valor fixado, uma vez que este foi fixado em valor proporcional e pode ser revisto a qualquer tempo pelo Juízo de origem.

Ademais, quanto
à
necessidade de intimação pessoal para validade e exigibilidade da multa, nota-se que o embargante foi devidamente intimado acerca da imposição da
s

astreintes
em liminar, conforme
se
pode verificar no ID 232090173
. Entretanto,
permanecendo o descumprimento
,
é plenamente possível sua majoração, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“(...)

3
. No caso em análise, o agravante foi devidamente intimado para cumprimento da obrigação e, deixando de fazê-lo, houve majoração das
astreintes
.
4. A obrigatoriedade de intimação pessoal do devedor diz respeito apenas à decisão que determina o cumprimento da obrigação, não se estendendo àquela que apenas aumenta a multa anteriormente fixada.

5. O objetivo primordial da intimação pessoal é dar conhecimento ao devedor da própria obrigação que lhe foi imposta e não apenas da multa cominada. 6. Consequentemente, se mesmo tendo ciência da obrigação, por meio da intimação pessoal, o devedor deixa de cumpri-la, ocasionando o aumento da multa inicialmente fixada
, não se faz necessária nova intimação pessoal
, bastando, nesse caso, a comprovação de que a intimação foi disponibilizada no órgão oficial, como de fato ocorreu.

7. Exigir-se nova intimação pessoal do devedor, em tais casos, seria o mesmo que compactuar com a sua desídia no cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, em detrimento, inclusive, da imperatividade e
coercitividade
, próprias da ordem judicial.
8. Agravo não provido.
”
(TJ-MG - AI: 10000222154981001 MG, Relator: Shirley
Fenzi

Bertão
, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022
- destaquei
)

“
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Aplicação e majoração da multa por descumprimento da ordem judicial. Intimação pessoal. Desnecessidade.
Agravante que tinha ciência inequívoca das
astreintes
, em razão de recurso anteriormente interposto, com trânsito em julgado. Inaplicabilidade da Súmula nº 410 do STJ. Precedentes do STJ e TJSP. Majoração da multa por negligência da agravante em optar por descumprir ordem judicial por longo período.
Não restou provada a impossibilidade do cumprimento da obrigação. Decis
ão mantida. Recurso DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20630489820208260000 SP 2063048-98.2020.8.26.0000, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 01/07/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)
(
g.n
)

Outrossim
, em consulta aos autos de origem, foi possível verificar que o embargante já cumpriu com a sua obrigação, conforme se verifica no termo de restituição do veículo acostado no ID 170312181 (na origem)
.

Logo, constata-se que a real intenção do embargante é ter a questão reapreciad
a
, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Assim, destaca-se que o
recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os emb
argos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Portanto
, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de
erro material
no v. acórdão
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
BANCO PAN S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024